Tribunal: TJDFT
Processo: 0700004-87.2023.8.07.9000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-03-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0700004-87.2023.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE VICENTE MOREIRA JUNIOR AGRAVADO: VANESSA ESPIRITO SANTO CAVALCANTE DESPACHO Intime-se o agravante para que, no prazo de cinco dias, esclareça o interesse no julgamento do mérito do presente recurso, uma vez que houve o indeferimento do pedido liminar e a busca e apreensão já foi concretizada, sendo que a questão pertinente à guarda da menor é objeto de discussão em outro processo (0767578-50.2022.8.07.0016). Publique-se. Brasília, D.F., 2 de março de 2023 Desembargador ESDRAS NEVES Relator